Tribunal: TJDFT
Processo: 0751079-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO INOMINADO. GUIA DO PREPARO JUNTADA APÓS 48 HORAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ART. 74, § 1o, REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto por ela por considera-lo deserto. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido possui erro material na análise dos requisitos de admissibilidade recursal. Argumenta que, apesar de ter juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas e do preparo no dia 08/05/2020, o efetivo pagamento ocorreu no dia 06/05/2020, data da interposição do recurso. Afirma, por fim, que a comprovação das guias é mera formalidade.
3. A princípio, cabe destacar entendimento segundo o qual, uma vez interposto o recurso inominado, a parte recorrente possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal, conforme corroboram os precedentes: (Acórdão 1262366, 07038997220198070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231801, 07024917020198070011, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Ademais, segundo o art. 74, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção. Portanto, a juntada do comprovante do pagamento do preparo recursal não se trata de mera formalidade, mas de requisito indispensável à admissibilidade recursal, não admitindo flexibilização, sob pena de afronta à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.
5. Consoante os argumentos expostos, não basta ao recorrente pagar as custas e o preparo recursal, sendo cogente a exigência de comprovação nos autos dos respectivos pagamentos, dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Cabe frisar, ainda, que, conforme foi fundamentado no item 4 do acórdão impugnado, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, o prazo fixado por hora é contado minuto a minuto. Desse modo, considerando que a interposição do recurso inominado ocorreu às 10h32min horas do dia 06/05/2020, o recorrente tinha até o respectivo horário do dia 08/05/2020 para comprovar o pagamento do preparo, mas deixou transcorrer o prazo.
6. Portanto, a pretensão do embargante já foi respondida nos itens 4, 5 e 6 do acórdão impugnado, não havendo qualquer erro material a ser sanado.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.